Tribunal: TJDFT
Processo: 0712085-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. DOR ALEGADA NÃO CORRELACIONADA À CIRURGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para deferimento da tutela de urgência, deve o autor demonstrar os necessários requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. No presente caso, os laudos médicos e psicológicos juntados aos autos não atestam a necessidade de urgência na intervenção cirúrgica pleiteada, nem mesmo que os argumentos alegados pela recorrente se correlacionam à cirurgia bariátrica realizada.
3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos.
4. Recurso conhecido e desprovido.